Tribunal: TJES
Processo: 5036702-12.2025.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036702-12.2025.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: PAULO ANANIAS DE SOUZA FERNANDES

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N.º 5036702-12.2025.8.08.0024

REMETENTE:
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA

PARTE AUTORA:
PAULO ANANIAS DE SOUZA FERNANDES

PARTE RÉ:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO PARA O FINAL DA LISTA DE APROVADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária Cível decorrente de sentença que concedeu a segurança impetrada por candidato aprovado no concurso público regido pelo Edital SEGER nº 35/2022 para o cargo de Analista do Executivo, determinando sua reclassificação para o final da lista de aprovados, após indeferimento administrativo do pedido formulado em razão de questões pessoais que impossibilitavam a posse imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de previsão expressa no edital do concurso público impede a reclassificação do candidato aprovado para o final da lista de aprovados, bem como se o indeferimento administrativo viola os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vinculação ao edital não constitui parâmetro hermenêutico absoluto, devendo ser compatibilizada com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente quando a omissão editalícia é utilizada para impor restrição desarrazoada ao candidato aprovado.

O reposicionamento do candidato para o final da lista não ocasiona prejuízo à Administração Pública nem aos demais candidatos, pois permite a imediata convocação do candidato subsequente e preserva candidato previamente aprovado e considerado apto ao exercício do cargo público.

A reclassificação para a última posição da lista concretiza os princípios da eficiência, proporcionalidade e razoabilidade, ao evitar custos desnecessários com novos certames e otimizar o aproveitamento dos recursos públicos.

O pedido de reclassificação representa renúncia parcial à posição originária na ordem classificatória, sem implicar renúncia à aprovação obtida no certame, inexistindo afronta aos princípios da impessoalidade e isonomia.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a juridicidade do reposicionamento de candidato aprovado para o final da lista, mesmo sem previsão editalícia expressa, quando ausente prejuízo ao interesse público e aos demais concorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A ausência de previsão editalícia expressa não impede a reclassificação de candidato aprovado para o final da lista de aprovados em concurso público.

O pedido de reposicionamento para a última colocação da lista constitui renúncia parcial à ordem de precedência, sem implicar desistência da aprovação no certame.

A reclassificação para o final da lista observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência quando não ocasiona prejuízo à Administração Pública nem aos demais candidatos.

O indeferimento imotivado do pedido de reclassificação configura ato administrativo abusivo passível de correção pela via mandamental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Mandado de Segurança Cível nº 5007523-76.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, j. 06.05.2024, publ. 14.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e confirmar a sentenca em duplo grau de jurisdicao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N.º 5036702-12.2025.8.08.0024

REMETENTE:
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA

PARTE AUTORA:
PAULO ANANIAS DE SOUZA FERNANDES

PARTE RÉ:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

A controvérsia devolvida ao conhecimento desta instância revisora, por força do reexame necessário, cinge-se em aferir a legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de reclassificação do impetrante para o final da lista de aprovados do certame regido pelo Edital SEGER nº 35/2022.

Segundo se depreende do acervo probatório, o impetrante logrou aprovação para o cargo de Analista do Executivo (ID 19554691) e, ao ser convocado para a posse (Decreto nº 1560-S), apresentou tempestivo requerimento de deslocamento para a última colocação da lista de aprovados, motivado por questões pessoais que inviabilizavam a assunção imediata do cargo.

O Estado do Espírito Santo, contudo, repeliu a pretensão sob o argumento de que a providência carecia de expressa previsão editalícia, reputando a inércia na posse como presunção absoluta de renúncia e consequente eliminação.

Para o deslinde da questão, convém esclarecer que a ausência de previsão expressa no instrumento convocatório acerca da reclassificação não deve ser interpretada como uma vedação tácita ou absoluta. Embora vigore o princípio da vinculação ao edital, este não opera como vetor hermenêutico isolado ou infenso aos postulados constitucionais primários, notadamente quando a omissão editalícia é utilizada pela Administração para sustentar uma restrição desprovida de lastro na razoabilidade.

O texto constitucional estabelece balizas inafastáveis para a atuação do administrador:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)

Sob o influxo do princípio da eficiência, agregado à matriz da razoabilidade e da proporcionalidade, a reclassificação de candidato aprovado para o derradeiro posto do cadastro de reserva constitui medida plenamente harmonizável com o interesse público.

Noutro viés, o reposicionamento pleiteado não engendra iniquidade. Ao revés, promove nítida otimização de recursos estatais, porquanto possibilita à Administração a mantença de um candidato já avaliado e considerado apto para os quadros públicos, escusando o erário dos altos custos intrínsecos à deflagração de novos certames, ao passo em que permite a convocação imediata do candidato subsequente, acelerando o preenchimento da vaga outrora ociosa.

A ausência de norma editalícia a franquear o instituto não constitui óbice ao exercício do direito de reposicionamento. Ao abdicar de sua colocação originária, o candidato assume voluntariamente o ônus e o risco de não vir a ser ulteriormente convocado, seja pelo preenchimento de todas as vagas, seja pela expiração do prazo de validade do certame.

Cuida-se, portanto, de renúncia parcial, afeta apenas à ordem de precedência, e não à higidez de sua aprovação. Não há burla à impessoalidade ou preterição de terceiros.

Conforme a orientação jurisprudencial cristalizada no âmbito desta Egrégia Corte de Justiça, o pleito evidencia cristalino direito líquido e certo, cuja negativa transmuda-se em ato abusivo. Reproduzo, a propósito, o paradigma jurisprudencial desta Corte perfeitamente amoldável à espécie:

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO nº 5007523-76.2023.8.08.0000 IMPETRANTE: SHAYENE PAIM PIMENTEL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SEGER/ES RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO – REQUERIMENTO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA ÚLTIMA POSIÇÃO ENTRE OS APROVADOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INTERESSE PÚBLICO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. No tocante ao direito de reposicionamento do candidato aprovado em concurso público para a última colocação do cadastro de reserva, mesmo não havendo cláusula editalícia expressa, revela-se juridicamente possível a reclassificação para o último lugar na lista dos aprovados, eis que tal providência não resulta em qualquer prejuízo aos demais candidatos, inclusive acarreta benefício da antecipação da convocação, nem fere o princípio da isonomia. 2. A reclassificação ao final da fila não gera qualquer ofensa ao interesse público, pois a administração pública, de acordo com a sua discricionariedade (conveniência e oportunidade), poderá convocar ou não os candidatos aprovados no cadastro de reserva até a última classificação. 3. O deferimento do pedido de reclassificação para a última posição dentre os aprovados observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Julgados dos tribunais pátrios. 4. Concedida a segurança requerida. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por maioria de votos, conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 06 de maio de 2024. RELATORA (TJ-ES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 5007523-76.2023.8.08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Reunidas - 1º Grupo Cível, publicado em 14/06/2024)

Destarte, a higidez da sentença objurgada não carece de qualquer reparo na instância revisora, revelando-se a outorga mandamental adequada ao caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e
CONFIRMO
integralmente a r. sentença sujeita a reexame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.